Tribunal: TJPA
Processo: 0810305-43.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810305-43.2023.8.14.0000

PACIENTE: DAMIAO MIRANDA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE VIOLENCIA DOMESTICA DE MARABA PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. DELONGA INJUSTIFICADA PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO ESVAZIADA.

1. Na linha da jurisprudência placitada no âmbito do STJ, “a superveniência de sentença de pronúncia torna superada a alegação de excesso de prazo no encerramento da instrução processual, ficando, portanto, prejudicada a análise da tese apresentada. Nesse sentido, é o enunciado n. 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual prevê que: ‘pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução" (AgRg no RHC n. 165.325/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 24/3/2023), como se deu na espécie.

2. Ademais, convém salientar que a despeito de a prisão cautelar do paciente contar com pouco mais de oito meses de duração, não há que se falar em delonga injustificada na tramitação processual que enseje o seu relaxamento, porquanto em nenhum momento a autoridade coatora deixou de impulsionar o feito, apreciando ao menos quatro pedidos de revogação da prisão preventiva, além de pleito de recambiamento, de modo que “não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem, não se verificando desídia da autoridade judiciária na condução da demanda” (STJ, AgRg no RHC n. 164.029/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 30/8/2022).

TENTATIVA DE FEMINICÍDIO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO REVOGATÓRIO. MATÉRIA JÁ APRECIADA PELO TRIBUNAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO.

3. A substituição da custódia preventiva por cautelares diversas do cárcere depende da verificação dos requisitos do art. 312 do CPP, os quais, caso demonstrados, sinalizam a insuficiência da aplicação das demais cautelares. Precedentes do TJPA.

4. Hipótese em que o juízo acerca da idoneidade dos motivos que ensejaram a prisão cautelar do paciente, a análise sobre a presença dos requisitos autorizadores da medida (
fumus boni iuris
e
periculum libertatis
), bem como a repercussão da favorabilidade dos predicados pessoais do coacto na manutenção da prisão já foi exercido de maneira exauriente por ocasião do julgamento do HC 0820404-09.2022.8.14.0000, de modo que não há margem para incursionar a respeito da viabilidade da substituição da custódia por medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, porquanto ainda presentes os motivos ensejadores da prisão preventiva, e ausentes novos elementos fáticos-probatórios capazes de infirmar tal conclusão, conforme ressaltado na decisão objurgada.

5. Pretensão mandamental manejada sem inovação juridicamente relevante, reprisando argumentos já examinados pela Corte de Justiça, o que se qualifica como reiteração de pedido proscrita pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual determina o não conhecimento “de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa” (STJ, AgRg no HC n. 715.438/MT, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/02/2022).

DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA À VISTA DA EVENTUAL INCIDÊNCIA PENAL APLICÁVEL AO CASO. INDEVIDO EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA.

6. Configura exercício de futurologia proscrito pela jurisprudência do STJ o manejo de tese que aponta ilegalidade da preventiva ante suposta desproporcionalidade com o regime inicial de cumprimento da pena em caso de eventual condenação, sobretudo na hipótese, em que os impetrantes almejam a desclassificação mandamental da imputação de tentativa de homicídio para lesão corporal. Isso porque, “só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável essa discussão nesta ação de Habeas Corpus” (STJ, AgRg no AgRg no RHC 162259/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 26/04/2022)

7. Em reforço, “para desclassificação do delito, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, medida incompatível com a via estreita do habeas corpus, reservando-se o exame da questão ao julgamento do Tribunal do Júri.” (STJ, AgRg no HC n. 814.007/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 15/6/2023).

ORDEM NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 26/09/2023 a 28/09/2023,
por unanimidade de votos,
em NÃO CONHECER da ordem
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 28 de setembro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
DAMIÃO MIRANDA DOS SANTOS
contra ato coator do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Marabá/PA, nos autos da Ação Penal n. 0818566-44.2022.8.14.0028. Na origem, o paciente foi denunciado pela prática dos crimes encartados nos art. 121, §2º, incisos III e VI; art. 121, §2º A, inciso I e §7º, inciso III e art.14, inciso II, todos do CPB c/c art. 7º, inciso I, da Lei 11.340/2006, e está preso cautelarmente desde 22 de novembro de 2022.

Em inicial, os impetrantes aduzem razões fáticas e jurídicas, sustentando a ocorrência de constrangimento ilegal sob o argumento de excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, decretada e mantida à míngua de fundamentação idônea por ausência dos requisitos cautelares ensejadores da medida extrema, ressaindo a possibilidade de aplicação de monitoramento eletrônico, por ser medida cautelar adequada e suficiente na espécie, máxime diante dos predicados pessoais favoráveis do coacto.

A par de tais fundamentos, requerem, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva impugnada, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Em caráter subsidiário, postulam pela imposição de medidas cautelares diversas do cárcere, destacando-se a possibilidade de monitoração eletrônica, considerando as especificidades do caso em apreço.

A liminar foi indeferida diante do não preenchimento dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 14869683.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID n. 15059520).

A d. Procuradoria de Justiça ofereceu manifestação pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem impetrada (ID n. 15282477).

Por fim, o impetrante apresentou novo petitório de revogação da prisão objurgada com fundamento em pretensa desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal (ID n. 15594165).

É o relatório
.

VOTO

É indeclinável o cabimento do habeas corpus para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o mandamus configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício desimpedido da liberdade ambulatorial, como na espécie.

Contudo, bem examinados os autos,
verifico a existência de fator impeditivo à análise do mérito mandamental
. Isso porque, no tocante ao alegado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para encerramento da instrução processual, houve a perda superveniente do objeto, pois ao consultar o Sistema PJE-1º Grau, verifiquei que o juiz monocrático pronunciou o réu, ora paciente, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos III e VI, § 2º-A, inciso I e § 7º, inciso III c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, na data de 13 de setembro de 2023, consoante sentença de ID n. 100570779, proferida nos autos da ação penal originária n. 0818566-44.2022.8.14.0028.

Sob tal ângulo, resta caracterizada a
perda superveniente do objeto do presente writ
, porquanto, na linha da jurisprudência placitada no âmbito do STJ, “
a superveniência de sentença de pronúncia torna superada a alegação de excesso de prazo no encerramento da instrução processual, ficando, portanto, prejudicada a análise da tese apresentada. Nesse sentido, é o enunciado n. 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual prevê que: ‘pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
" (
AgRg no RHC n. 165.325/RS
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 24/3/2023).

Além disso, convém salientar que a despeito de a prisão cautelar do paciente contar com pouco mais de oito meses de duração, não há que se falar em delonga injustificada na tramitação processual que enseje o seu relaxamento. Nesse particular, destaco que em nenhum momento a autoridade coatora deixou de impulsionar o feito, apreciando ao menos quatro pedidos de revogação da prisão preventiva, além de pleito de recambiamento (ID n. 15059520 – Pág. 4),
de tal sorte que “não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem, não se verificando desídia da autoridade judiciária na condução da demanda.
” (STJ,
AgRg no RHC n. 164.029/RS
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 30/8/2022).

Quanto a legalidade da prisão preventiva propriamente dita,
tenho que o contexto fático-processual desenvolvido neste habeas corpus é substancialmente o mesmo do apreciado por esta Seção de Direito Penal no HC n. 0820404-09.2022.8.14.0000
, manejado contra a decisão que manteve a custódia preventiva do paciente.

Em acréscimo, destaco que
sendo o objeto da presente impetração a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a sua substituição por cautelares inscritas no art. 319 do CPP
, ao argumento de que a decisão objurgada deixou de desenvolver fundamentação idônea acerca do não cabimento de medidas cautelares diversas, entendo que
o pleito dos impetrantes, depende, necessariamente, da verificação dos pressupostos ensejadores da prisão preventiva
, haja vista que, na linha da jurisprudência placitada por esta Corte de Justiça Estadual,
a demonstração do preenchimento de requisito autorizador da medida extrema sinaliza a insuficiência da aplicação das demais cautelares
(vide TJPA,
HC n. 0804380-03.2022.8.14.0000
, Rel. Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Seção de Direito Penal, DJe 12/05/2022; TJPA,
HC n. 0804204-24.2022.8.14.0000
, Rel. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, Seção de Direito Penal, DJe 05/05/2022).

Na espécie, convém destacar que
o juízo acerca da higidez da prisão preventiva impugnada já foi exercido de maneira exauriente durante o julgamento do HC n. 0820404-09.2022.8.14.0000
, oportunidade em que esta Seção de Direito Penal
denegou a ordem requestada, mantendo a custódia preventiva
, nos termos da ementa transcrita a seguir:

“
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA REQUERIDA DURANTE A FASE INQUISITORIAL. DISPENSABILIDADE DE RENOVAÇÃO DO PLEITO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA
.

1. A validade do deferimento de pleito de prisão preventiva formulado pela autoridade policial durante o inquérito não está condicionada a ratificação do órgão ministerial por ocasião do oferecimento da denúncia, mas sim à subsistência dos motivos que ensejaram a decretação da medida, aos ditames do art. 316 do CPP.

2. In casu, o juízo impetrado acolheu o pedido de prisão preventiva com base em representação formulada pela autoridade policial, e, embora o Ministério Público tenha silenciado na denúncia com respeito a manutenção da custódia cautelar, posteriormente sobreveio manifestação do órgão ministerial pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva impugnada. Na ocasião, o MP argumentou pela inexistência de alteração fática que justificasse a revogação da medida constritiva ou mesmo a aplicação de medidas cautelares diversas, razão pela qual não há que se falar em ausência de interesse do Ministério Público na manutenção da prisão do paciente.

PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. NECESSIDADE DE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCOMPATIBILIDADE DO TRATAMENTO COM O CÁRCERE. DILAÇÃO PROBATÓRIA INCABÍVEL.

3. Na linha da jurisprudência placitada no âmbito do STJ, “o modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do acusado, consistente, na prática, em tese, de crime de tentativa de feminicídio no âmbito doméstico (AgRg no HC n. 741.515/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 8/8/2022), constitui fundamento idôneo da decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, como se deu na espécie, sendo certo que “o comparecimento espontâneo do acusado, por si só, não é motivo suficiente para a revogação da segregação cautelar se presentes seus requisitos” (AgRg no HC n. 780.334/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 15/12/2022).

4. Da mesma forma “condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”, valendo ressaltar que “os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.” (STJ, AgRg no HC n. 741.515/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 8/8/2022).

5. A inexistência de prova do estado de extrema debilidade de saúde do paciente, tampouco da impossibilidade de assistência médica pelo estabelecimento prisional impedem a revogação da prisão preventiva ou a concessão de medidas cautelares diversas para tratamento de saúde, notadamente considerando que não é admissível dilação probatória na via estreita do habeas corpus.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

(TJPA,
HC 0820404-09.2022.8.14.0000
, Rel. Desembargadora Kédima Pacífico Lyra, Seção de Direito de Penal, Data de Julgamento: 02/05/2023, grifos no original)".

Ao cotejar a ementa acima reproduzida e os argumentos veiculados na presente ação mandamental, verifica-se que o juízo acerca da idoneidade dos motivos que ensejaram a prisão cautelar do paciente, a análise sobre a presença dos requisitos autorizadores da medida (
fumus boni iuris
e
periculum libertatis
), bem como a repercussão da favorabilidade dos predicados pessoais do coacto já foi exercido de maneira exauriente por ocasião do julgamento do HC 0820404-09.2022.8.14.0000, de modo que não há margem para incursionar a respeito da viabilidade da substituição da custódia por medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, porquanto ainda presentes os motivos ensejadores da prisão preventiva, e ausentes novos elementos fáticos-probatórios capazes de infirmar tal conclusão, conforme ressaltado na decisão do juízo impetrado (ID n. 14836741).

Dessa forma, tenho que, no presente momento processual, o requerimento ora deduzido não se presta a outra finalidade que não a de rediscutir matéria já examinada por esta Corte de Justiça Estadual, o que se qualifica como reiteração de pedido proscrita pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual determina
o não conhecimento “de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa
” (STJ,
AgRg no HC n. 715.438/MT
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/02/2022).

Portanto, considerando que os fundamentos apresentados no presente
mandamus
já foram suscitados em favor do paciente, com respeito ao mesmo procedimento originário, resta nítido que este
writ
é uma repetição de pleito anteriormente examinado por este Tribunal. Por corolário, a simples repetição de questões já apreciadas, ainda que revestidas de outra forma textual,
sem qualquer inovação fática
, conduz ao não conhecimento do pedido deduzido na impetração.

Ao fim e ao resto, configura exercício de futurologia proscrito pela jurisprudência do STJ o manejo de tese que aponta ilegalidade da preventiva ante suposta desproporcionalidade com o regime inicial de cumprimento da pena em caso de eventual condenação, sobretudo na hipótese, em que os impetrantes almejam a desclassificação mandamental da imputação de tentativa de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal. Isso porque, “
só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável essa discussão nesta ação de Habeas Corpus
” (STJ,

AgRg no AgRg no RHC 162259/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 26/04/2022). Ademais, “
para desclassificação do delito, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, medida incompatível com a via estreita do habeas corpus, reservando-se o exame da questão ao julgamento do Tribunal do Júri
.” (STJ,
AgRg no HC n. 814.007/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 15/6/2023).

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada.

É como voto
.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 28/09/2023